Tribunal: TJES
Processo: 5006257-17.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006257-17.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE LOURDES BURGARELLI PASSOS COSTA e outros (6)

APELADO: ANTELMO SASSO FIN e outros (7)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA E HOSPITALAR. SOLIDARIEDADE PASSIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULO ARITMÉTICO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DO REQUERIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto contra decisão que, no âmbito do cumprimento de sentença em ação de indenização por danos morais e materiais, julgou extinta a execução, após acolher parcialmente a impugnação apresentada pelos executados, reconhecendo a quitação integral da obrigação com base nos valores pagos e levantados, além de afastar a fixação de honorários advocatícios. A ação originária envolveu condenação solidária do médico e do hospital por falha na prestação dos serviços de saúde que resultou no falecimento da paciente, tendo os autores pleiteado a execução individualizada de cada devedor no valor total da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de execução na forma como os autores pleitearam a atualização e individualização dos valores; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento de sentença deve respeitar os limites objetivos do título executivo judicial, sendo vedada a rediscussão de aspectos já decididos, sob pena de violação à coisa julgada.

4. A sentença exequenda fixou a incidência dos juros moratórios pela taxa SELIC desde a citação e vedou a cumulação com correção monetária até o arbitramento, o que permite a apuração do valor devido mediante simples cálculo aritmético, dispensando liquidação.

5. A execução individualizada do valor total da condenação contra cada um dos devedores viola a natureza da obrigação solidária, conforme previsto no art. 275 do CC, gerando cobrança em duplicidade.

6. A decisão que extinguiu a execução considerou corretamente os valores pagos por ambos os devedores e os montantes já levantados pelos autores, concluindo pela quitação integral da obrigação e determinando, inclusive, a devolução de saldo remanescente aos executados.

7. A omissão apontada quanto à fixação de honorários advocatícios em favor do executado Antelmo Sasso Fin deve ser suprida, tendo em vista o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença e o reconhecimento do excesso de execução.

8. A jurisprudência do STJ, firmada em recurso repetitivo (REsp 1.134.186/RS), estabelece que a procedência, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, com base no valor decotado da execução.

9. A fixação dos honorários deve observar o princípio da causalidade, sendo arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo executado, com suspensão de sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça aos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso dos autores desprovido. Recurso do requerido provido em parte.

Tese de julgamento
:

1. A apuração do valor devido em cumprimento de sentença é possível por meio de cálculo aritmético quando o título executivo judicial estabelece de forma clara os critérios de atualização.

2. É vedada a cobrança integral do valor da condenação de cada devedor solidário de forma individualizada, sob pena de duplicidade e afronta ao art. 275 do CC.

3. O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, com base no proveito econômico obtido.

4. A gratuidade de justiça suspende a exigibilidade dos honorários fixados, nos termos do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 275 e 405; CPC, arts. 509, caput, 924, II, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5003030-27.2021.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 09.02.2022; TJES, AI nº 5000392-55.2020.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 02.09.2020; TJES, AI nº 5001902-64.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 12.08.2024; STJ, REsp nº 1.134.186/RS, Corte Especial, rito dos repetitivos; STJ, AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.04.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.704.142/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, CONHECER dos recursos e NEGAR PROVIMENTO ao recurso dos autores e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do requerido Antelmo Sasso Fin, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006257-17.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE LOURDES BURGARELLI PASSOS COSTA, AMARILDO BURGARELLI, ARILDO BURGARELLI, ADEMILSON BRAZ DOS SANTOS, IGOR BRAZ DOS SANTOS, EDERLUCIA BRAZ DOS SANTOS
Advogado do(a) APELANTE: FABIO ANTONIO SIMOES FIORET - ES64-B
APELADO: ANTELMO SASSO FIN, HOSPITAL SAO LUIZ S/A
Advogados do(a) APELADO: ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO - ES15762-A, SANDRO BORTOLUZZI MADEIRA LAMEGO RODRIGUES - ES30657-A
Advogados do(a) APELADO: ALEXANDRE MARIANO FERREIRA - ES160-A, ANA CAROLINA GONCALVES SANTOS - ES21380, DULCELANGE AZEREDO DA SILVA - ES7023-A

VOTO

De início, faço uma breve retrospectiva do referido processo.

Na origem, tratou-se de ação de indenização por danos morais e materiais por proposta por
Maria de Lourdes Burgarelli Passos Costa e outros
, na qualidade de sucessores de Aspásia Amario Burgarelli, em face de
Antelmo Sasso Fin
e
Hospital São Luiz Ltda
.

O fundamento da demanda reside na ocorrência de negligência médica que teria contribuído para o falecimento da paciente. Foi reconhecido no Acórdão do Proc. 0016941-09.2009.8.08.0035 a condenação solidária dos réus (Antelmo Sasso Fin e Hospital São Luiz Ltda) determinando o pagamento de R$ 100.000,00 por danos morais,
a ser pago solidariamente pelos recorrentes/recorridos, incidindo juros de mora a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, pois incide a partir do arbitramento
1
e R$ 1.600,00 por danos materiais, com incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, e correção monetária desde o arbitramento, nos termos do acórdão transitado em julgado.

Após o trânsito em julgado, os autores iniciaram o cumprimento de sentença, requerendo a quantia total de R$ 406.421,18, correspondente à atualização dos valores devidos. A metodologia adotada envolvia a individualização da responsabilidade de cada réu na proporção de 50% do montante executado.

Em sequência, a decisão de primeiro grau, constante dos Id 49646037 e 56585857, julgou extinta a fase executiva com fulcro no art. 924, II, do CPC/2015, acolhendo parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos réus.

O juízo entendeu que o valor apurado pelos exequentes era superior ao devido, acolhendo os cálculos dos executados e determinando a quitação do débito. Como fundamento, adotou a tese de ausência de excesso de execução, bem como considerou que os parâmetros de atualização utilizados pelos exequentes contrariavam os limites impostos pela coisa julgada.

Pois bem.

Parto da premissa que em se tratando de cumprimento de sentença,
“[...] com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, pena de ofensa à coisa julgada [...].”
Data: 09/Feb/2022. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 5003030-27.2021.8.08.0000. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Isonomia/Equivalência Salarial.

Nesse sentido verifico que o Acórdão que ora se executa restou assim ementado:

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRIMEIRO AGRAVO RETIDO. LEGITIMIDADE. NÃO PROVIDO. SEGUNDO AGRAVO RETIDO. DOCUMENTOS NOVOS. RECURSO PROVIDO. TERCEIRO AGRAVO RETIDO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIDO. TRÊS APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL DE HOSPITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROFISSIONAL LIBERAL MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CONFIGURADA. EVENTO MORTE. DANO MORAL. QUANTUM . DANO MATERIAL. RECURSOS DOS RÉUS NÃO PROVIDOS. RECURSO DOS AUTORES PROVIDOS EM PARTE. I. A análise quanto à legitimidade ativa deve ocorrer de acordo com a Teoria da Asserção, ou seja, à luz do que restou afirmado pela autora em sua exordial, dispensada qualquer atividade instrutória. A sucessão processual em razão da morte de uma dasr partes possui orientação na a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça elucidando que, muito embora o artigo 110 do CPC/2015 indique que a substituição possa ocorrer alternativamente pelo espólio ou sucessores, há preferência pelo espólio se houver patrimônio sujeito à abertura de inventário. Agravo retido conhecido e não provido. II. A regra contida no artigo 435 do CPC/2015 permite a juntada de documentos novos apenas quando destinados a fazer prova de fatos supervenientes. Agravo retido provido para determinar o desentranhamento de peças e desconsideração de seu conteúdo. III. Intempestivo é o agravo retido em face de decisão proferida em audiência de instrução e julgamento não interposto oralmente e imediatamente, a teor do §3º, do artigo 523 do CPC/73. IV. A responsabilidade dos nosocômicos é objetiva bastando a demonstração da conduta, dano e nexo causal quando atinentes ao estabelecimento empresarial propriamente dito, como internação, alimentação, instalações, segurança, equipamento, dentre outros. V
. Referente a responsabilidade civil dos profissionais liberais, notadamente do médico, esta é tida como subjetiva, impondo a demonstração do elemento culpa. VI. O evento morte por falha na prestação dos serviços garantidos pelos requeridos é capaz de ensejar o dano moral indenizável pleiteado na exordial. Quantum adequado aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. VII. O dano material relativo ao dispêndio com o sepultamento foi devidamente comprovado, motivo pelo qual merece acolhimento esta pretensão dos autores apelantes. Conclusão diversa conferida ao pedido de pensionamento, uma vez que além da mera expectativa de direito da autora originária da ação, os sucessores não demonstraram a dependência econômica capaz de subsidiar sua pretensão
. VIII. Recursos de Apelação de Antemo Sasso Fin e Hospital São Luiz conhecidos e não providos. IX. Recurso de Apelação de Maria de Lourdes Brugarelli Passos Costa e outros conhecido e provido em parte. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, quanto aos agravos retidos interpostos pelo Hospital São Luiz CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao primeiro, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao segundo, NÃO CONHECER do terceiro agravo retido; no tocante aos apelos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos pelo hospital e Antelmo Sasso Fin, ao passo que CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de Maria de Lourdes Brugarelli Passos Costas e outros, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2018. PRESIDENTE RELATOR. (TJES, Classe: Apelação, 035090169414, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/07/2018, Data da Publicação no Diário: 27/08/2018)

Assim, em que pese a alegação dos autores quanto a necessidade de apresentação de planilha para alegação de exceção à execução, tem-se que o acórdão foi claro em estabelecer os valores e os consectários legais, sendo, portanto, dispensável quando ficar aferível o valor da condenação por simples cálculos aritméticos.

Tal exegese encontra amparo em julgado desta Corte, senão vejamos:

2. -
Restou fixado no venerando acórdão que fixou a indenização devida pela agravante que a incidência dos juros de mora se daria desde a data do evento danoso e a correção monetária a partir da data de prolação do acórdão. 3. - O art. 509, caput, do CPC estabelece que quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. Na hipótese, a instauração do módulo de liquidação da sentença para apuração dos valores devidos afigura-se desnecessária tendo em vista que as partes poderão alcançá-los mediante simples cálculos aritméticos.
4. - Recurso desprovido. Data: 02/Sep/2020. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5000392-55.2020.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Acidente de Trânsito.

Na verdade, os autores se equivocaram em relação ao conceito de “solidariedade” imposta na condenação. Isso porque ao pretenderem executar individualmente de cada devedor o valor total da condenação, incorreram em duplicidade de cobrança, violando a natureza da obrigação solidária, em desacordo com o art. 275 do Código Civil, que dispõe:

Art. 275.
O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Assim, o juízo, em decisão proferida após apreciação das impugnações ao cumprimento de sentença, retificou entendimento anterior, promovendo juízo de retratação parcial, e concluiu que, considerados os depósitos efetuados por Antelmo (R$ 119.915,13) e pelo Hospital São Luiz (R$ 120.000,00), e os alvarás já levantados pelos exequentes (R$ 99.039,88 e R$ 95.595,73), a obrigação foi integralmente satisfeita, com saldo remanescente a ser restituído aos devedores.

Portanto, analisando detidamente, o juízo observou com precisão os marcos temporais e os registros financeiros constantes nos autos, inclusive os valores efetivamente levantados pelas partes, e quanto aos consectários legais, especialmente a aplicação e cálculo da taxa SELIC, evidenciando, assim, análise detida das provas documentais apresentadas, o que afasta qualquer alegação de omissão ou ausência de motivação.

E por consequência, embora tenha sido escorreito também reconhecer a impropriedade na cobrança duplicada, adotando interpretação sistemática da solidariedade passiva, preservando, assim, o limite objetivo do título executivo judicial, deixou de fixar os honorários advocatícios em favor dos patronos do requerido
Antelmo Sasso Fin
.

Sobretudo porque considerando o inegável acolhimento parcial com o reconhecimento do excesso na execução, devem ser arbitrados os honorários com base no entendimento proferido
[...] no julgamento do REsp 1.134.186/RS sob o rito dos repetitivos, a Corte Especial do c. STJ consagrou as seguintes teses: (i) são cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, havendo ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC; (ii) não é cabível a verba honorária quando rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença;
(iii) no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do advogado do executado

[...]
. Data: 12/Aug/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5001902-64.2024.8.08.0000. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Contratuais.

N
esse sentido,

s
egundo o entendimento desta Corte Superior, "'o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015'
( AgInt no AREsp 1724132/SC , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021)" ( EDcl no AgInt no AREsp 1.704.142/SP , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Assim, diante do princípio da sucumbência, fixo os honorários advocatícios em favor dos causídicos do requerido
Antelmo Sasso Fin

em 10% (dez por cento) sobre do proveito econômico alcançado, suspendendo a sua exigibilidade em razão do
deferimento da gratuidade de justiça em favor dos autores.

Diante do
exposto,
CONHEÇO
dos recursos
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso dos autores

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do requerido

Antelmo Sasso Fin
,
para reforma
ndo
a decisão de origem, fixar os honorários advocatícios
os causídicos do requerido
Antelmo Sasso Fin

em 10% (dez por cento) sobre do proveito econômico alcançado, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça em favor dos autores
.

É como voto.

1
Acórdão da Apelação Cível n. 0016941-09.2009.8.08.0035.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)